Tribunal: TCU
Processo: 011.715/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3281/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Jackson Bonfim de Castro, ex-prefeito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 395/2010 (Siafi 662037), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Santa Cruz da Vitória/BA, que tinha por objeto a realização de obras de reconstrução de casas e pontilhão, bem como de recuperação de pavimentação em vias urbanas, casas e estradas em áreas atingidas pelas chuvas na aludida municipalidade (peça 7); Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 55) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Paulo Soares Bugarin (peça 58); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 6/12/2011, data de apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), posteriormente complementada em 19/3/2012 (peças 10/20, 22 e 32/37), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 26/6/2012, data de instauração do Inquérito Civil Público da Procuradoria da República em Ilhéus/BA, primeiro ato apuratório das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (itens 14 e 15 da instrução, peça 55, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a instauração do Inquérito Civil Público da Procuradoria da República em Ilhéus/BA (peça 21, p. 3, item 18), em 26/6/2012 , e a emissão do Parecer 78/2020/COA/CGEA/DOP/SEDEC (peça 21), em 15/4/2020 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.715/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jackson Bonfim de Castro (XXX.226.295-XX). 1.2. Entidade: Município de Santa Cruz da Vitória/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.